Tribunal: TJSP
Processo: 1004479-68.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apuração da competência - Pedido de benefício previdenciário - Causa de pedir: sequelas que causam incapacidade parcial e permanente - Autora que não atribuiu as lesões à atividade laborativa - Comarca não sede de juízo federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência da Justiça Federal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a remessa dos autos à Segunda Instância da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apuração da competência - Pedido de benefício previdenciário - Causa de pedir: sequelas que causam incapacidade parcial e permanente - Autora que não atribuiu as lesões à atividade laborativa - Comarca não sede de juízo federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência da Justiça Federal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a remessa dos autos à Segunda Instância da Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004479-68.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE CARLOS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004479-68.2019.8.26.0223 - Guarujá
2
VOTO No 2658
APELAÇÃO 1004479-68.2019.8.26.0223 - Guarujá
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: José Carlos de Souza
JUIZ: Gladis Naira Cuvero
ACIDENTE DO TRABALHO - Apuração da competência -
Pedido de benefício previdenciário - Causa de pedir:
sequelas
que
causam
incapacidade
parcial
e
permanente - Autora que não atribuiu as lesões à
atividade laborativa - Comarca não sede de juízo
federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência da
Justiça Federal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
determinando-se
a
remessa dos autos à Segunda Instância da Justiça
Federal.
Adoto o relatório da sentença (fls. 140/144) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença (03.04.2018), além dos consectários
legais. Referida sentença concedeu tutela de urgência, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Houve remessa
necessária.
O INSS apelou (fls. 166/168), pugnando a reforma parcial da r.
sentença, ao argumento de que o termo inicial deve ser fixado no dia posterior a
cessação da aposentadoria por invalidez.
O autor apresentou contrarrazões contrarrazões (fls. 211/215).
É o relatório.
Decido.
O recurso não pode ser conhecido, ante a incompetência recursal
absoluta deste E. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da
presente apelação.
Com efeito, o obreiro ajuizou demanda previdenciária em face do
INSS, perante o r. juízo estadual da Comarca de Guarujá, nos termos do artigo
109, § 3o, da CF, considerando que ela não é sede de vara do Juízo Federal.
Observo que, para apuração da competência, deve-se analisar o
pedido e a causa de pedir declinados na peça inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004479-68.2019.8.26.0223 - Guarujá
3
Neste escopo, o segurado postula a concessão de benefício
previdenciário, relatando ser portador de sequelas oriundas de acidente de
trânsito, o qual não foi relacionado à atividade laborativa, com a consequente
diminuição de sua capacidade laboral.
De outra banda, não houve emissão de Comunicação de Acidente
de Trabalho - CAT, e a ação teve seu curso normal na espécie previdenciária. No
laudo pericial produzido (fls. 129/141), da lavra da Dr. Lucas Pedroso Fernandes
Ferreira Leal, não houve qualquer investigação sobre a relação de causa efeito
entre as sequelas e o labor.
Anoto, ainda, que a sentença, em que pese referir-se ao nexo
causal, o fez para relacionar a sequela incapacitante com o acidente de
trânsito sofrido pelo obreiro, ou seja, em momento algum a moléstia foi analisada
sob o prisma de uma eventual relação com a atividade laborativa.
Assim, não havendo discussão quanto ao reconhecimento da
origem laborativa das sequelas, matéria afeta à Justiça Estadual na forma do
disposto no precitado artigo 109 da Constituição Federal, a competência para o
pedido estritamente previdenciário é da Justiça Federal, consoante às
disposições dos artigos 108, inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, todos da
Constituição Federal.
Utilizou-se, pois, o obreiro da prerrogativa prevista no artigo 109, § 3o,
da CF, sendo a ação ajuizada na Justiça Estadual. Entretanto, em sede recursal,
deve o feito ser apreciado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Veja-se, a propósito, o entendimento do C. STJ em casos análogos:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. APELAÇÃO.
JUIZ
ESTADUAL
INVESTIDO
DE
JURISDIÇÃO
FEDERAL.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO TRF. A
decisão monocrática, prolatada por juiz estadual investido
de jurisdição federal, julgou procedente o pleito para
conceder a aposentadoria por invalidez, devendo a
apelação ser julgada pelo juízo federal. Conflito conhecido,
declarando-se a competência do TRF da 4a região." (CC no
41.938/SC, Relator o Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
DJU de 27/9/2004).
Dessa forma, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta desta
E. Corte ao conhecimento do pleito recursal da autarquia.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e determino
a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF3).
MARCO PELEGRINI
Relator